Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VALOR DEPOSITADO EM CONTA DO EXECUTADO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA DO MONTANTE AUFERIDO A TÍTULO DE LUCRO DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS EM QUE O DEVEDOR FIGURA COMO SÓCIO. ART. 1.026, CC. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE DAS EMPRESAS. INEFICÁCIA DA MEDIDA CONSTRITIVA. PREJUÍZO À SUBSISTENCIA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. De acordo com a previsão do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, é ônus do executado a comprovação da natureza alimentar dos valores penhorados, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
2. No caso concreto, não tendo o executado apresentado elementos ou documentos capazes de demonstrar que a conta referência, pela sua natureza ou destinação, enquadra-se à proteção legal da impenhorabilidade, não merece reparo a decisão que determinou a penhora dos valores constritos.
3. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é possível que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens. Precedentes. 3.1. A penhora incidente sobre os lucros auferidos pelo sócio não se confunde com constrição de verba salarial do devedor, esta sim protegida pela regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 3.2. Inaplicável a invocação do princípio da menor onerosidade quando não existem outros meios para o adimplemento do débito porquanto tal preceito não pode servir de apanágio para violar os vetores principiológicos da execução, uma vez que a efetividade processual persiste como razão para o ajuizamento da ação.
4. No caso concreto, é admissível a penhora dos lucros ou dividendos vertidos em favor do sócio que é devedor, diante da frustração dos demais meios executórios. 4.1. Considerando que o próprio agravante afirma que a empresa não vem apresentando lucros, inviável a limitação do percentual incidente sobre os lucros, que deve denotar, no máximo, a ineficácia da execução.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.